Tribunal: TJBA
Processo: 8003753-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003753-05.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: LEANDRO JOSE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
PRISCILLA SANTOS SOUZA, JANAINA DE ALCANTARA FERREIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
PRISCILLA SANTOS SOUZA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO
DE PRECEDENTES VINCULANTES
DO STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, em razão da aplicação dos Temas 339, 784, 895 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Q
uest
ão
em discussão: (i) verificar se a decisão agravada aplicou corretamente os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido reconheceu o direito subjetivo à nomeação da candidata com base em precedentes específicos do Plenário desta Corte que identificaram preterição arbitrária e imotivada no mesmo concurso público.

Restou demonstrado nos autos que o acórdão impugnado enfrentou adequadamente a controvérsia jurídica e adotou fundamentação compatível com o precedente vinculante, aplicando corretamente a hipótese prevista no inciso III do Tema 784 do STF.

O art. 1.030, I, "b", do CPC autoriza a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a decisão recorrida está em harmonia com entendimento firmado em recurso repetitivo, como ocorre na espécie.

IV. DISPOSITIVO

1.
Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A negativa de seguimento ao recurso extraordinário é legítima quando o acórdão recorrido aplica corretamente a tese firmada no Tema 784 do STF, reconhecendo direito subjetivo à nomeação em casos de preterição arbitrária e imotivada demonstrada por precedentes específicos da mesma corte.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8003753-05.2023.8.05.0001, em que é agravante
o
ESTADO DA BAHIA e em que é agravado LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça